Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-97.2025.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006985-97.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDIR CAETANO PACHECO - CPF: 469.217.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHECO - CPF: 707.577.931-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (APELANTE), ODAILDO RODRIGUES GOMES - CPF: 846.214.351-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), VALDIR CAETANO PACHECO - CPF: 469.217.881-72 (APELANTE), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHECO - CPF: 707.577.931-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela advogada dos réus contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem condenação em honorários advocatícios, pleiteando a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, considerando o comparecimento espontâneo dos réus e a apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dos réus quando há extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais (cancelamento da distribuição), tendo ocorrido o comparecimento espontâneo dos réus antes da determinação de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu, embora supra a falta ou nulidade da citação conforme o art. 239, §1º, do CPC, não é suficiente, por si só, para garantir o direito a honorários sucumbenciais em caso de posterior cancelamento da distribuição por inércia do autor.

O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, afasta o ônus de sucumbência contra o autor, mesmo que o réu tenha sido citado ou comparecido espontaneamente nos autos, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 2.053.571/SP.

Na hipótese de cancelamento da distribuição, não há propriamente uma prestação jurisdicional que justifique a imposição de ônus sucumbenciais, pois o processo é extinto em fase preliminar, antes da formação completa da relação processual triangular, visto que o recolhimento das custas constitui pressuposto imprescindível para o desenvolvimento válido do processo.

O precedente invocado pela apelante (REsp 1.936.597/MT) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, referente ao indeferimento da petição inicial após a apresentação de contestação pelo réu, e não de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção do processo decorreu de vício formal (ausência de recolhimento das custas) e não de questão de mérito ou conduta do autor que tenha causado prejuízo direto aos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não enseja condenação em honorários advocatícios
em favor do advogado do réu, ainda que este tenha comparecido espontaneamente aos autos e apresentado
contestação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto p
ela advogada

ALEXIA GOMES DA SILVA

contr
a
a
sentença proferida
na
A
ção de
Imissão de Posse

ajuizada
por

ODAILDO RODRIGUES GOMES

em face de
VALDIR CAETANO PACHECO
e
MARIA DE FATIMA DA SILVA PACHECO
,

que julgou extinto o

processo
s
em resolução de mé
rito, no
s termos do artigo 485, I, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, ante o cancelamento da distribuição.

E
m suas razões recursais
, a parte apelante a
lega, em
síntese, que
a sentença merece reforma por ter deixado de fixar honorários sucumbenciais à advogada apelante, apesar do comparecimento espontâneo dos réus e da apresentação de defesa robusta.

Invoca o princípio da causalidade e o precedente do STJ firmado no REsp 1.936.597/MT, que trata especificamente da hipótese de comparecimento espontâneo do réu motivado por pedido de tutela provisória.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 322172886 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dos requeridos, ora apelante, em caso de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais,
quando houve comparecimento espontâneo dos réus antes da determinação de citação.

Inicialmente, cumpre destacar que o comparecimento espontâneo do réu, de fato, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Contudo, esse fato, por si só, não é suficiente para garantir o direito a honorários sucumbenciais em caso de posterior cancelamento da distribuição por inércia do autor.

No caso em análise, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito,
com fundamento no
art
.
485, I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Trata-se, portanto, de cancelamento da distribuição, conforme previsto no art
.
290 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

O S
TJ
, no julgamento do REsp 2.053.571/SP, firmou entendimento no sentido de que o cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais afasta o ônus de sucumbência contra o autor, mesmo que o réu tenha sido citado ou tenha comparecido espontaneamente nos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS

SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

[
g.n
.]

Esse entendimento se justifica pelo fato de que, no cancelamento da distribuição, não há propriamente uma prestação jurisdicional que justifique a imposição de ônus sucumbenciais. O processo é extinto em uma fase preliminar, antes mesmo da formação completa da relação processual triangular, visto que o recolhimento das custas constitui pressuposto imprescindível de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Nesse contexto, o
precedente invocado pela apelante com base REsp 1.936.597/MT não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, em que houve indeferimento da petição inicial após a apresentação de contestação pelo réu e não de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Ademais, não há que falar também em aplicação do
princípio da causalidade, pois a extinção do processo se deu por um vício formal (ausência de recolhimento das custas) e não por questão de mérito ou por uma conduta do autor que tenha causado prejuízo direto aos
requeridos
.

P
ortanto,
trata-se
de uma intervenção prematura, que não tem o condão de gerar direito a honorários sucumbenciais em caso de posterior cancelamento da distribuição.

Desta feita,
não merece reparos a sentença de extinção, sem a fixação de honorários sucumbenciais
, na medida em que a ausência de recolhimento das custas iniciais e a consequente extinção do processo impedem
a formação completa da relação processual por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025